Tribunal: TJMT
Processo: 1017070-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017070-59.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GUILHERME FRANCISCO MACHADO - CPF: 032.099.091-56 (ADVOGADO), CICERO VENANCIO AMORIM - CPF: 408.224.434-49 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), CICERO VENANCIO AMORIM - CPF: 408.224.434-49 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), SILVINO RODRIGUES DE SOUZA (VÍTIMA), GUILHERME FRANCISCO MACHADO - CPF: 032.099.091-56 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), VARA ÚNICA DA CIDADE DE JUSCIMEIRA DA COMARCA DE MATO GROSSO/MT (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal.
habeas corpus
. homicídio qualificado
motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
. prescrição da pretensão punitiva não reconhecida. expedição de guia de execução provisória antes do recolhimento à prisão. impertinência. impetração conhecida. ordem denegada.

I.
caso em exame

Habeas corpus
preventivo impetrado contra ato comissivo do Juízo singular que
expediu mandado de prisão para início do cumprimento de pena decorrente de condenação
por homicídio qualificado pelo
motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, visando a expedição de contramandado de prisão e da
guia definitiva de execução de pena.

II.
questão em discussão

Há duas questões em discussão: 1) direito à expedição da guia de execução penal provisória antes do cumprimento do mandado de prisão; 3) prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

III.
razões de decidir

1.

A expedição da guia de execução sem o recolhimento à prisão somente ocorre em hipóteses excepcionais, quando demonstrado grande gravame ao apenado, o que não se verifica no caso concreto.

2.

Se deduzido o período de suspensão do prazo prescricional, inexiste decurso do prazo de 16 (dezesseis) anos, de modo que não se evidencia a prescrição da pretensão punitiva

IV.
dispositivo e tese

Impetração conhecida e ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A expedição da guia de execução penal provisória antes do recolhimento à prisão somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrado grave prejuízo ao apenado.

2.

Não se reconhece a prescrição da pretensão punitiva quando o somatório dos períodos de tramitação regular do processo não atinge o prazo legal de 16 (dezesseis) anos previsto no artigo 109, II, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
art. 121, § 2o, II e V, art. 109, III; CPP, art. 366;
LEP, art. 65, III, 105 e 112, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 600851, Rel. Min. Edson Fachin, 23.2.2021 - Tema Repetitivo 438; STJ, AgRg no HC 650.716/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 30.6.2021; AgRg no HC 650.716/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 30.6.2021; AgRg no RHC no 192.496/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 13.3.2024; HC no 870.906/PA, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 23.12.2024; AgRg no RHC 48.857/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 27.3.2017; HC no 858.152/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 10.2.2025;
TJMT, HC NU 1004112-46.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 11.7.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1017070-59.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
JUSCIMEIRA

IMPETRANTE(S): DR. ELSON REZENDE DE OLIVEIRA

PACIENTE(S): CICERO VENÂNCIO AMORIM

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
CICERO VENÂNCIO AMORIM
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos de ação penal (NU 0000024-72.1998.8.11.0048), que ordenou sua prisão para cumprimento de pena de condenação por homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, II e IV, do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) “
a expedição de guia executória definitiva, claramente o encaminhamento da guia ao juízo executório deve ocorrer antes da prisão
”; 2) há
“pedido de extinção da punibilidade do paciente, face ao advento da prescrição
”, não analisado a caracterizar constrangimento ilegal.

Requer a concessão da ordem para que seja expedido o contramandado de prisão e a guia definitiva de execução de pena (ID 289258389), com documentos (ID 289258391/ID 289258398).

O pedido liminar foi indeferido (ID 290018373).

O Juízo singular prestou informações (ID 290371858).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO– PRETENDIDO CONTRAMANDADO DE PRISÃO - PRETENDIDA EMISSÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO SEM RECOLHIMENTO AO CÁRCERE - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VISLUMBRADA - IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS.

Emissão de guia de execução sem recolhimento prisional - Impossibilidade - art. 105 da LEP - Resolução do CNJ no 113/2010 - Ausência de excepcionalidade in casu - Necessidade de recolhimento ao cárcere para surgimento da competência do juízo da execução penal.
Parecer pela denegação da ordem
.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça - ID 291283882)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O fato ocorreu no dia 19.4.1988 (
PJe NU 0000024-72.1998.8.11.0048 -
ID 82283394).

Em 8.6.1998, o Juízo singular recebeu denúncia (
PJe NU 0000024-72.1998.8.11.0048 -
ID 82283395 - fls. 11).

Em 3.7.2000, determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional porque o paciente, regularmente citado,
“não compareceu à audiência de interrogatório”
(
PJe NU 0000024-72.1998.8.11.0048 -
ID 82283395 - fls. 70).

A suspensão do prazo prescricional foi revogada em 6.12.2017 (
PJe NU 0000024-72.1998.8.11.0048 -
ID 82283414 – fls. 22).

A pronuncia foi proferida em 16.1.2023 e publicada em 17.3.2023, com a ciência do órgão do Ministério Público de primeiro grau (
PJe NU 0000024-72.1998.8.11.0048 -
ID 107513362/ID 107602821).

Na sessão plenária realizada no dia 20.8.2024, os jurados reconheceram a reponsabilidade penal do paciente por homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (PJe NU 0000024-72.1998.8.11.0048).

O Juiz-Presidente dosou a pena em 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicial fechado (PJe NU 0000024-72.1998.8.11.0048).

Em 5.11.2024, esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do recurso de Apelação criminal interposto pelo paciente manteve a condenação do paciente (https://pje2.tjmt.jus.br - NU 0000024-72.1998.8.11.0048).

O acórdão transitou em julgado no dia 29.4.2025 (https://pje2.tjmt.jus.br - NU 0000024-72.1998.8.11.0048 - ID 193202002).

Em 14.5.2025, o paciente requereu a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva (PJe NU 0000024-72.1998.8.11.0048 - ID 193924769).

Em 26.5.2025, o Juízo singular determinou a expedição mandado de prisão do paciente, vinculando a guia de execução penal ao
“seu cumprimento”
(PJe NU 0000024-72.1998.8.11.0048 - ID 193248317).

Em 27.5.2025, a Defesa do paciente reiterou o pedido de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva (
PJe NU 0000024-72.1998.8.11.0048 - ID 195356737
).

Em 27.5.2025, o juiz da causa abriu
“vista dos autos ao MPE para manifestação”
(
PJe NU 0000024-72.1998.8.11.0048 - ID 195356737
).

Em 23.6.2025, o juiz da causa assim decidiu:

“[...]
2.
O réu foi condenado por sentença à pena de pena de 12 (doze) anos de reclusão que, nos moldes do inciso I do artigo 109 do Código Penal, prescreve em 16 (dezesseis) anos.

O recebimento da denúncia ocorreu em 08.06.1998.

Houve a suspensão dos autos, nos termos do art. 366, CPP (03.07.2000). Ato continuo, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do acusado, sendo deferida em 11.07.2000. Retorno da marcha processual em 24.11.2017, com a habilitação do patrono, pugnando a revogação da prisão do condenado, tendo sido ouvido o MPE e, por fim este juízo acolheu o pedido defensivo, concedendo a liberdade provisória com aplicações de medidas diversas da prisão.

Entre um ato e outro, o acusado foi pronunciado em id. (16.01.2023)

Após, o condenado
foi levando a júri popular na sessão plenária realizada no dia 20.8.2024, e ao final foi condenado a pena de 12 anos de reclusão.

A propósito, conforme a súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça, o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada. [...]

Portanto, a suspensão do curso e do prazo prescricional tem como parâmetro, a pena máxima em abstrato, ou seja, 30 anos - homicídio qualificado (
I
- em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze).

Observa-se que, a denúncia foi recebida no dia 08.06.1998. No dia 03.07.2000, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal foram suspensos o curso do processo e do prazo prescricional.

Em 24.11.2017, a douta defesa do réu habilitou-se nos autos, pugnando pela revogação da prisão preventiva outrora decretada. MPE manifestou-se favorável, e após este Juízo revogou a prisão do réu, aplicando medidas cautelares diversas da prisão, interrompendo a suspensão do prazo prescricional.

Portanto, entre o recebimento da denúncia e a suspensão do curso, transcorreram 2 anos. Do retorno da marcha processual em 22.11.2017 (comparecimento do réu com retomada do prazo prescricional e processual) até a data decisão de pronuncia (16.01.2023), transcorreram 6 anos.

Considerando os períodos mencionados acima, nota-se que o prazo prescricional ficou suspenso por 17a4m19d (dentro do limite contido para a pena máxima do delito - 20 anos).

A propósito, o STF limitou o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, independente de aos autos permanecerem suspensos.

Portanto, entre o recebimento da denúncia (
08.06.1998), suspensão do curso e do prazo prescricional (03.07.2000), retorno da marcha processual (22.11.2017) e a data da decisão pronúncia (16.01.2023), transcorreram quase 8 anos, sendo que a prescrição no caso em tela, ocorre em dezesseis anos.

3.

ANTE O EXPOSTO
, em consonância com parecer ministerial, indefiro o pedido formulado em id. 195356737
.” (Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito - PJe NU 0000024-72.1998.8.11.0048)

Pois bem.

A ordem de prisão emanada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira decorre de
sentença penal condenatória transitada em julgado (LEP, art. 105), por homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A
expedição da guia de execução de pena está condicionada ao recolhimento à prisão do condenado à pena privativa de liberdade, conforme orientação do c. STJ
(AgRg no HC 650.716/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 30.6.2021; AgRg no RHC no 192.496/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 13.3.2024)
.

Sublinhe-se aresto deste e. Tribunal:

“Para o início de cumprimento da reprimenda é necessária a expedição de guia de recolhimento, o que, segundo disposto pelo art. 105 da LEP, só é possível quando o acusado estiver preso.”
(HC NU 1004112-46.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 11.7.2022)

Atente-se que tem sido admitida
“a expedição da guia de execução provisória sem o cumprimento do mandado de prisão apenas
em casos excepcionais
, quando configurado grande gravame ao apenado”
(STJ, HC no 870.906/PA, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 23.12.2024).

No caso, o Juízo singular [Vara Única da Comarca de Juscimeira] indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa por entender que,
“
entre o recebimento da denúncia (
08.06.1998), suspensão do curso e do prazo prescricional (03.07.2000), retorno da marcha processual (22.11.2017) e a data da decisão pronúncia (16.01.2023), transcorreram quase 8 anos, sendo que a prescrição no caso em tela, ocorre em dezesseis anos”
(
PJe NU 0000024-72.1998.8.11.0048).

Observa-se que o paciente foi citado por edital, não compareceu, nem constituiu advogado nos autos (ID 82283395), de forma que permaneceram suspensos o processo e o curso do prazo prescricional de 3.7.2000 a 6.12.2017, ou seja, pelo período de 17 (dezessete) anos e 5 (cinco) meses e 3 (três), por força do artigo 366 do CPP.

Com efeito,
“se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional”
(STJ, AgRg no RHC 48.857/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 27.3.2017; HC no 858.152/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 10.2.2025). E, na hipótese de
“inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso”
(STF, RE 600851, Rel. Min. Edson Fachin, 23.2.2021 - Tema Repetitivo 438).

Note-se que transcorreram 2 (dois) anos e 25 (vinte e cinco) dias da data do recebimento da denúncia (8.6.1998) até a suspensão do processo e do prazo prescricional (3.7.2000), sendo que entre a revogação da suspensão (20.9.2017), retorno dos prazos processuais (22.11.2017) e a publicação da pronuncia (17.3.2023) passaram-se 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias, a totalizar 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias.

Deduzido o período de suspensão do prazo prescricional (CPP, art. 366), inexiste decurso do prazo de 16 (dezesseis) anos (CP, art. 109, II), de modo que não se reconhece a prescrição da pretensão punitiva.

Logo, não há excepcionalidade a ensejar a expedição da guia de execução de pena sem o cumprimento do mandado de prisão.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025